Tribunal: TJMT
Processo: 1006907-91.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006907-91.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELADO), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO EXEQUENDO EXIGÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em embargos à execução fiscal, julgou procedente o pedido formulado por autarquia municipal e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em embargos à execução fiscal deve observar o percentual sobre o valor da causa quando há reconhecimento expresso da procedência do pedido pela Fazenda Pública e o crédito exequendo permanece exigível, ou se deve ser adotado o critério equitativo.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento expresso e tempestivo da procedência do pedido pela Fazenda Pública evidencia a ausência de resistência processual injustificada e a observância dos deveres de boa-fé e cooperação processual, não justificando a imposição de ônus sucumbencial desproporcional.

4.
Tratando-se de embargos à execução fiscal em que o crédito exequendo permanece exigível, não se aplica o regramento dos §§ 3o e 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois o valor da execução não representa proveito econômico do contribuinte devedor.

5.
A jurisprudência
c.
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, quando o crédito tributário continua exigível do devedor, autoriza-se o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

6.
A fixação dos honorários advocatícios por equidade deve observar os critérios objetivos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00, por apreciação equitativa.

Tese de julgamento: "Em embargos à execução fiscal, quando há reconhecimento expresso da procedência do pedido pela Fazenda Pública e o crédito exequendo permanece exigível, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, observados os critérios do § 2o do mesmo dispositivo."

-------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp: 1889799 MA 2020/0207162-7, Rel
.
Ministro Benedito Gonçalves, j. em 01/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, p.
DJe
03/03/2021
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos de embargos à execução fiscal no 1006907-91.2025.8.11.0041,
movidos pelo
DEPARTAMENTO DE
Á
GUA E ESGOTO DO MUNIC
Í
PIO DE V
Á
RZEA GRANDE
(MT)
,
julgou procedente o pleito inicial e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a parte apelante
sustenta: (i)
que a condenação em honorários advocatícios contraria os fundamentos lançados na própria sentença e desconsidera o disposto no artigo 26 da Lei no 6.830/80, no artigo 90, § 4o, e no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil
; e (
ii
)
subsidiariamente,
pugna por sua
fixação por equidade, com significativa redução do percentual arbitrado.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar integralmente a condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, para serem fixados por equidade, em montante significativamente reduzido.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença
(Id.
357543868
)
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos de embargos à execução fiscal no 1006907-91.2025.8.11.0041,
movidos pelo
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
,
julgou procedente o pleito inicial e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da adequação da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o reconhecimento expresso da procedência do pedido pelo Estado de Mato Grosso e as peculiaridades do caso concreto.

No caso, conquanto não tenha havido cancelamento formal da certidão de dívida ativa nem extinção da execução fiscal —
que prosseguirá pelo regime de precatórios
—, o reconhecimento expresso e tempestivo da procedência do pedido pelo Estado
evidencia a ausência de resistência processual injustificada e a observância dos deveres de boa-fé e cooperação processual
.

A propositura dos embargos decorreu exclusivamente da constrição judicial indevida, circunstância que, uma vez reconhecida pelo ente público, não justifica a imposição de ônus sucumbencial desproporcional.

Ademais
, em atenção ao princípio da especialidade, tratando-se de
embargos à
execução fiscal, não se pode observar o regramento dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, pois o valor da execução
exigida
não representa proveito econômico do contribuinte devedor
,
que continua, até o momento, plenamente exigível.

Sobre o tema –
fixação de honorários quando o crédito exequendo continua exigível do devedor –
,
o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do
Agravo Interno em
Recurso Especial n. 1889799/MA, entendeu que “
(...)

O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais, que cobram o mesmo crédito tributário,
autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa
, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pois,
embora haja extinção do processo, o crédito ainda continua exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico algum
nem pode servir de parâmetro de comparação para o fim de sustentar
irrisoriedade
.
”
(
STJ -
AgInt
no REsp: 1889799 MA 2020/0207162-7, Rel
.
Ministro
Benedito Gonçalves
, Data de Julgamento: 01/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2021
).
[sem destaque no original].

Entendimento contrário só serviria para incentivar as Fazendas Públicas a manterem a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceberem o vício processual.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como:
(i)
o grau de zelo do profissional;
(
ii
)
o lugar de prestação do serviço;
(
iii
)
a natureza e a importância da causa; e
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa –
execução fiscal cujo valor, quando do ajuizamento, era de R$
229.853,27
– é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
3
.000,00, valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, e a relevância do serviço prestado
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida no ponto relativo à condenação em honorários advocatícios, fixando-os, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026